Tribunal: TJBA
Processo: 8015415-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015415-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: IRINEU DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO,
CONFORME A MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA PELO STJ (EAREsp nº 676.608-RS)
. DANO MORAL CONFIGURADO.
ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO.
COMPENSAÇÃO DE VALORES
CREDITADOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de
apelação
interposto pelo
banco
em face de sentença que, em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, julgou totalmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude e condenando o réu à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de
indenização por danos morais
de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)

II. Questão em discussão

2. Há 4 questões em discussão: (i) saber se o contrato de empréstimo consignado é válido, considerando a alegação de fraude e o resultado da perícia grafotécnica; (ii) saber se a fraude por terceiro constitui excludente de responsabilidade do banco; (iii) verificar o cabimento da restituição em dobro e a incidência da modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo STJ (EAREsp nº 676.608-RS); (iv) saber se é devida a compensação entre os valores da condenação e o montante do empréstimo creditado na conta do
autor
.

III. Razões de decidir

3. A
perícia grafotécnica
judicial concluiu pela
inautenticidade
da assinatura aposta no contrato de empréstimo, confirmando a alegação do
autor
de contratação fraudulenta e a consequente nulidade do negócio jurídico.

4. A responsabilidade do
banco
é
objetiva
(art. 14 do CDC), não havendo excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a fraude constitui
fortuito interno
inerente ao risco da atividade (Súmula 479 do STJ).

5. A
restituição do indébito
deve observar a
modulação dos efeitos
da decisão proferida pelo STJ no EAREsp nº 676.608-RS,
reformando-se a sentença, neste ponto, para determinar que
: (i)
é
cabível a restituição na
forma simples
para os descontos realizados
antes de 30/03/2021
e (ii)
é
devida a restituição na
forma dobrada
para os descontos efetuados
a partir de 30/03/2021
, independentemente da comprovação de má-fé.

6. A falha na prestação do serviço, que culminou em descontos indevidos em
verba alimentar
do
autor
, pessoa idosa, por mais de 02 (dois) anos, configura o
dano moral.

6. O
quantum
indenizatório fixado em
R$
10
.000,00
(
dez
mil reais)
não se encontra excessivo para ressarcir os prejuízos experimentados, não merecendo qualquer redução.

7. Declarada a nulidade do contrato, o valor principal do empréstimo que foi
creditado na conta do autor
(R$
5.755,10
) deve ser
restituído
ao
banco
, sob pena de
enriquecimento sem causa
do consumidor,
reformando-se a sentença para determinar a compensação.

IV. Dispositivo

8.
Recurso de apelação parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8015415-63.2023.8.05.0001
,
em que figura como apelante,
BANCO
FICSA
S.A.
, e apelada,
IRINEU DOS SANTOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.